Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMINAR. ARRESTO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que concedeu a medida liminar pleiteada de arresto de bens das rés a fim de garantir eventual ressarcimento da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir é cabível a determinação de arresto liminar de bens da parte ré a fim de garantir o adimplemento de futura obrigação de pagar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta comprovado nos autos que a primeira ré, advogada, ingressou com ação trabalhista em favor da autora, sendo que o levantamento dos valores obtidos com a ação foi realizado pela segunda ré, ora agravante.
4. A autora logrou êxito em demonstrar sumariamente a atuação conjunta de ambas as rés no levantamento dos valores que lhe pertenciam, os quais alegadamente nunca lhe teriam sido repassados.
5. Correta, portanto, a decisão do Juízo de origem que, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, consistente em a autora nunca receber os valores que lhe eram devidos, deferiu a medida cautelar pretendida de arresto dos bens das requeridas.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.